Tribunal: STF
Processo: ARE 1281435
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO. JUIZ SUBSTITUTO. SISTEMA DE COTAS. CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRA (PRETA OU PARDA). ELIMINAÇÃO DO CERTAME APÓS PROCEDIMENTO DE VERIFICAÇÃO. PROCESSO LEGÍTIMO, PORÉM IN CASU INDEVIDAMENTE PAUTADO EM CRITÉRIOS SUBJETIVOS. ATO COMBATIDO AMPARADO EM PARECER SEM A DEVIDA DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS E RAZOÁVEIS VOLTADOS À ANÁLISE DA CONDIÇÃO FENOTÍPICA DA CANDIDATA IMPETRANTE. NULIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO EM EXAME.
    1. No julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade nº 41, sob a Relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, o Eg. Supremo Tribunal Federal adotou a tese de que: "É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa". 
    2. No caso dos autos, refoge à legalidade e razoabilidade, a eliminação da candidata impetrante que restou excluída do certame porque "[...] NÃO é compatível com as exigências estabelecidas pelo Edital de abertura, levando-se em consideração os seguintes aspectos: cor da pele (sem artifícios); textura dos cabelos (sem artifícios); e fisionomia", todos estes critérios de cunho claramente subjetivo.
    3. Outrossim, existem diversos elementos de prova coligidos aos autos que evidenciam a veracidade das alegações lançadas na peça vestibular, não devendo, portanto, persistir a eliminação da candidata impetrante, sobretudo por conta da ilegalidade decorrente da insuficiência de fundamentação clara e objetiva apta a apoiar o pautado ato combatido.
    4. Além disso, percebe-se de um estudo dos autos que o certame já encontrava-se na sua quarta etapa (prova oral) quando a candidata impetrante viu-se surpreendida com a sua eliminação, de modo que o ato aqui combatido afigura-se como minimamente desarrazoado, pois indevidamente sacrificou meses, senão anos de muito estudo e privações empregados pela impetrante na obtenção de êxito em compor o quadro da magistratura.
    5. Nestes casos excepcionais, ou seja, de manifesta ilegalidade, tem a jurisprudência pátria perfilhado a linha de pensamento pela qual é possível sim a atuação do Poder Judiciário para corrigir impropriedades manifestadas em sede de concurso público.
    6. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, e inciso XXXV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).
    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente